Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704719-74.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE LAURÊNCIA ANTÔNIA DA SILVA, DOMICIANA PEREIRA DA SILVA ARCANJO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a petição de ID 43567886. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora